Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-09.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Energia elétrica. Cobrança excessiva. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Procedência parcial. Recurso do réu. Discrepância substancial entre o consumo habitual dos usuários e o valor cobrado na fatura impugnada. Ausência de prova da regularidade do relógio medidor por parte da concessionária. Consumo alegado pela apelante incompatível com o histórico de consumo dos

Ementa:
APELAÇÃO. Energia elétrica. Cobrança excessiva. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Procedência parcial. Recurso do réu. Discrepância substancial entre o consumo habitual dos usuários e o valor cobrado na fatura impugnada. Ausência de prova da regularidade do relógio medidor por parte da concessionária. Consumo alegado pela apelante incompatível com o histórico de consumo dos usuários. Inexigibilidade parcial corretamente reconhecida em sentença. Honorários advocatícios fixados equitativamente de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC, em valor compatível com a dignidade da advocacia. Majoração da verba honorária recursal (art. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.